Tribunal: STF
Processo: Rcl 57706
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Removecarga Comercial e Transportes EIRELI em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001156-54.2013.5.02.0303, por suposta afronta ao decidido na Súmula 327 e súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso a prescrição intercorrente por inércia da parte contrária em dar andamento ao feito.



    Eis o teor do ato reclamado (Doc 8) no ponto em debate:



    ... “AGRAVO DE PETIÇÃO  



    Trata-se de agravo de petição interposto pela executada, contra a decisão de id. addc497, que rejeitou o pedido de pronunciamento da prescrição intercorrente. Objeto do agravo de petição da exequente (id. 35f7860): prescrição intercorrente. Não houve apresentação de contraminuta. Relatados.  



    VOTO PRESSUPOSTOS RECURSAIS



    Representação processual regular.  



    Recurso tempestivo.  



    Conheço o agravo de petição. 



    PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE  



    Quanto ao pedido formulado pela parte executada, assim decidiu o Juiz de origem:  



    "Petição de ID 5f91189: Requer a executada REMOVECARGA COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELI a aplicação da prescrição intercorrente, alegando que o processo foi arquivado em 07/04/2016, sem manifestação do autor pelos 2 anos subsequentes quanto ao prosseguimento da execução. 



    Em analisando-se os argumentos trazidos pelo executado, cumpre-se, primeiro, destacar que o Ato CCGT n.º 1/2012 citado, em seu artigo 6º, autoriza "a qualquer tempo" o prosseguimento da execução, contra o executado, o que, por si só, entende esse Juízo, que afasta seja reconhecida a alegada prescrição intercorrente. 



    Além disso, referido Ato assegura ao credor o recebimento do seu crédito com o prosseguimento da execução, sendo a certidão de crédito trabalhista emitida um dos meios para obtenção do seu crédito.  



    Da mesma forma, ao contrário do que quer fazer crer o devedor, o artigo 11-A da CLT, em sua nova redação, de fato, autoriza ao Juízo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, o seu pressuposto, é que haja, primeiramente, a determinação do Juízo ao exequente para cumprimento e/ou indicação de meios de prosseguimento, comas cominações pelo seu descumprimento, conforme o seu § 1º, devendo a contagem do prazo concedido de 2 anos para o reconhecimento da prescrição ser contado a partir dessa intimação, o que não aconteceu na presente execução. 



    Da mesma forma, foi editada a Recomendação n.º 3/2018 da CGJT que prevê o mesmo pressuposto para o seu reconhecimento, ou seja, a intimação do credor com a cominação do Juízo em caso de descumprimento, além da promoção, de ofício, pelo Juízo, dos meios possíveis de satisfação do crédito, pelo convênios firmados com essa Justiça Especializada. 



    Por tais razões, fica INDEFERIDO o reconhecimento da prescrição intercorrente requerida pelo executado, bem como, mantidos os atos executórios nos exatos termos em que se encontram, ficando, da mesma forma, prejudicada a apreciação da tutela de suspensão da execução.



    No mais, reporto-me à integralidade do despacho de ID 5e95992, o qual não foi cumprido pela requerente. Intime-se."  



    Recorre a executada. Argumenta que, mesmo sem prévia suspensão da execução trabalhista, é possível a incidência da prescrição intercorrente, desde que verificada a inércia injustificada do exequente em promover os fatos executórios; que a inércia é causa de sanção processual; que, pelo princípio da segurança jurídica, não se admitem processos de duração eterna; que, em 05/02 /2016, o exequente foi intimado a fornecer meios para execução, vindo os autos serem arquivados em 07 /04/2016, diante da inércia; que, desde o advento da Lei nº 13.467/2017 até aqui, já transcorreram mais de dois anos. 



    Não procede o apelo. 



    O procedimento noticiado pela agravante, de fato, consta dos autos (id. 5b07674, páginas 42/43), mas ele não se afigura suficiente ao pronunciamento da prescrição intercorrente. O instituto passou a ser previsto, expressamente, na CLT com o advento da Lei nº 13.467/2017, prevendo o novo artigo 11-A:  



    "Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.  



    § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.  



    § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição"  



    Até o início da vigência da referida Lei, era unânime o entendimento nesta Turma, no sentido de que a prescrição intercorrente não se aplicava ao processo do trabalho - o que, inclusive, coadunava-se com os termos da Súmula nº 114 e do artigo 2º, inciso VIII, da IN nº 39/2016, ambos do TST, bem como com o entendimento cristalizado na Tese Prevalecente nº 6 deste Regional. Isso porque, até então, a execução também era promovida de ofício pelo juiz (previsão do antigo artigo 878, da CLT). 



    Diante disso, não se afigura possível que, com o advento da nova Lei, a prescrição intercorrente passe a ser, imediatamente, aplicada nos presentes autos. Note-se que o próprio § 1º do novo artigo 11-A da CLT prevê que o prazo prescricional intercorrente se inicia com o descumprimento da determinação judicial no curso da execução.



    Em hipóteses como esta sob análise, parece ser mais correto, justo e razoável, que a contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no caput do artigo 11-A da CLT inicie-se após a parte ser intimada para manifestação - intimação esta realizada após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, ocorrida em 11/11/2017. 



    Nesse sentido, o entendimento da Corregedoria do TST, exarada na Recomendação nº 3/GCGJT, de 24 de julho de 2018:   



    "Art. 1º. A prescrição intercorrente prevista no artigo 11-A da CLT somente deverá ser reconhecida após expressa intimação do exequente para cumprimento de determinação judicial no curso da execução. 



    Art. 2º. O juiz ou relator indicará, com precisão, qual a determinação deverá ser cumprida pelo exequente, com expressa cominação das consequências do descumprimento. 



    Art. 3º. O fluxo da prescrição intercorrente contar-se-á a partir do descumprimento da determinação judicial, desde que expedida após 11 de novembro de 2017(artigo 2º da IN-TST n.º 41/2018)." (destaquei) 



    Pelos próprios termos das razões recursais, é possível constatar que o exequente nem sequer chegou a ser intimado, após o advento da Lei nº 13.467/2017, a indicar meios ao prosseguimento da execução - ou seja, os requisitos previstos nos artigos acima transcritos não foram aqui atendidos. 



    Não adiante a executada falar em segurança jurídica e em sanção processual decorrente de inércia da parte, se os requisitos exigidos pela própria legislação para a incidência da prescrição intercorrente não estão aqui preenchidos. O que faz a executada é emitir mero juízo valor em relação a uma situação jurídica processual, e isso não é possível admitir.  



    Mantenho a decisão agravada.”  



    Requer-se “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0001156-54.2013.5.02.0303 e daquelas subsequente”.  



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.   



    É o relatório. Decido.   



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.  



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.  



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.  



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.  



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Segundo consta do andamento processual, a decisão acima transcrita foi desafiada por recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista. No sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, há lançamento de trânsito em julgado em 26.09.2022, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 26.01.2023, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC.  



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.  



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:  



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente